Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-42.2010.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001244-42.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AURELIO AMANCIO DA SILVA - CPF: 043.389.501-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Celia Aparecida Rodrigues (VÍTIMA), CÉLIA APARECIDA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – RÉU E VÍTIMA SE CONHECIAM – AUTORIA DELITIVA RATIFICADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA E DO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO –MAJORANTE NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES POSTERIORES AO FATO – INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO EM DATA ANTERIOR A FATO NOVO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AUFERIR ANTECEDENTES – CONDUTA SOCIAL – ALTERAR VALORAÇÃO NEGATIVA – VIABILIDADE – PENA-BASE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento fotográfico realizado em delegacia não configura meio de prova essencial para a condenação nos presentes autos, tendo em vista que a vítima e o réu já se conheciam.

Não é possível o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima, não deixam dúvidas do envolvimento do acusado no fato delituoso.

Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas, pois ficou devidamente comprovada a sua incidência no caso.

É possível a utilização de condenações criminais transitadas em julgado por crime praticado em momento anterior ao fato dos autos, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar conduta social do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aurélio Amâncio da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da ação penal n.

0001244-42.2010.8.11.0030
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º,
inciso II
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico do réu realizado em fase de inquérito, para que essa prova não seja considerada para comprovação da autoria delitiva. No mérito, pugna pela
absolvição, argumentando que não há provas suficientes para condenar o apelante, já que a vítima não comprovou os fatos em juízo e o policial ouvido não lembrava da ocorrência. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes do uso de arma branca e do concurso de pessoas e que a pena seja fixada no mínimo legal (Id. 121004537).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pedidos defensivos e requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 121004541).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

parcial

do recurso (Id. 125494674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 12 de junho de 2010, por volta das 19 horas, nas proximidades do posto Xaxim, localizado na rua Curitiba, na cidade de Nobres/MT, mediante violência e grave ameaça, o acusado
Aurélio Amâncio da Silva,
em unidade de propósitos com o coautor Paulo Roberto Rodrigues,

subtraiu para si a importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) pertencentes à vítima Célia Aparecida Rodrigues.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, os denunciados renderam a vítima em via pública e, ameaçando-lhe mediante emprego de uma faca, determinaram que a mesma entregasse toda a quantia monetária que estaria em seu bolso.

Desta feita, a vítima entregou para os denunciados o valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), os quais fugiram em seguida.”
(Id.
121004516, p. 112).

Diante desses fatos, o apelante e o coautor foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II).

No decorrer da instrução, sobreveio certidão de óbito de Paulo Roberto Rodrigues (Id. 121004516, p. 279) e foi extinta a sua punibilidade, prosseguindo o feito apenas em relação ao apelante.

Após a instrução processual, o magistrado julgou a denúncia parcialmente procedente para condenar o acusado Aurélio pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157,

§ 2º, inciso II
), afastando a majorante do uso de arma branca, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos, 4 meses e 20 dias

de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em delegacia, por inobservância do disposto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, razão pela qual requer não seja utilizado esse elemento de prova quando da análise do mérito.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Na hipótese dos autos, é importante consignar não se trata de mero reconhecimento de suspeito, nem de condenação baseada apenas nesse meio de prova, mas sim de apontamento certo do autor dos fatos, pois a vítima confirmou em juízo que já conhecia o apelante de outras oportunidades, o que foi por ele confirmado em delegacia.

Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

Em seguida, a defesa requereu a absolvição do acusado, argumentando, de forma sucinta, que não foi comprovada a autoria delitiva, porque o apelante negou a prática do delito, bem como a única testemunha da ocorrência não se recordava dos fatos e a vítima tampouco deu certeza do ocorrido.

Da detida análise dos autos, verifico que, no interrogatório judicial, o acusado
Aurélio Amâncio da Silva
negou ser o autor do delito e atribuiu a ação ao coautor, afirmando que na data em questão estava no local dos fatos e viu Paulo roubar a vítima:

“Juiza: senhor Aurélio, esse roubo que o senhor tá sendo acusado, o senhor cometeu? Aurélio: não senhora. Juíza: e por que que colocaram o senhor aqui, como autor desse roubo?
Aurélio: porque eu tava junto com o Paulo só. Juíza: você tava do lado do Paulo, foi o Paulo que cometeu esse crime? Aurélio: quem cometeu foi ele, porque ele tava assim do lado de lá e eu tava do outro lado. Juíza: o senhor conhecia o Paulo? Aurélio: conhecia, ele até morreu já. Juíza: ele era amigo do senhor? Aurélio: não, conhecia ele de vista assim. Juíza: nesse dia o senhor tava junto com ele? Aurélio: não Juíza: você não chegou lá no posto com ele não? Aurélio: não. Juíza: o senhor viu esse assalto acontecer? Aurélio: vi. Juíza: como que aconteceu? Aurélio: ele ‘socou’ a faca na mulher e pediu a bolsa dela
. Juíza: e o senhor não tinha nada a ver com isso não? Aurélio: eu não tenho nada a ver com isso não. Juíza: e por que que a mulher reconheceu o senhor aqui? Aurélio: não sei. (...)”
(Relatório de mídias, Id.
121004517) – negritei.

Na fase policial, o acusado também negou a autoria do crime, todavia, em versão completamente diversa da apresentada em juízo, inclusive afirmando que não estava no local no dia dos fatos:

“
(...) Que o interrogado nega as acusações e diz que nunca realizou nenhuma ‘parada’ juntamente com Paulinho,
Que disse ainda que no dia do fato 12/06/2010 estava em sua residência, Que faz muito tempo que o mesmo não sai de sua casa, Que disse conhecer a vítima, mas nega ter roubado a mesma, só se tiver sido o Vulgo Paulinho que praticou o delito
, Que não sabe explicar o motivo da vítima ter acusado o interrogado de praticar tal ato, Que a vítima mora ao lado da casa de um tio do interrogado na cidade de Rosário Oeste (...)”
(Interrogatório em delegacia, Id.
121004516, p. 188) – negritei.

A vítima
Célia Aparecida Rodrigues
, por outro lado, manteve suas declarações coesas, tanto na fase policial como em juízo, relatando que trabalhava como “garota de programa” no local, que conhecia o acusado e que ele já havia lhe roubado em outras ocasiões, veja-se:

“
(...)

que disse a vítima que na data de 12/06/10, por volta das 19:00h estava passando pela rua Curitiba, próximo ao posto xaxim;
que neste momento chegou até a vítima os suspeitos Aurélio de Tal e Paulinho de tal, com uma faca em suas mãos e pedindo para que a vítima passasse tudo o que tinha em seus bolsos;
que a declarante deu para os suspeitos a quantia de R$ 35,00 onde logo após realizar o delito saíram em fuga tomando rumo ignorado;
que a vítima ressalta que essa não é a primeira vez que acontece tal fato; que por quatro anos isso já vem acontecendo, sempre quando a vítima desce das carretas
, onde as vezes faz alguns programas para ganhar um dinheiro; que a vítima já teve relações sexuais por duas vezes com o suspeito Aurélio (...)”
(Termo de declarações em delegacia, Id.
121004516, p. 193) – negritei.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos e a autoria imputada ao acusado, afirmando que os roubos aconteceram várias vezes, confirmando a narrativa da denúncia:

“Eu tinha descido da carreta, é assim, eu tinha descido da carreta e na hora que eu fui virar, pra mim continuar andando e conversar, não sei se eu ia conversar com algum cara de carro ou na carreta, era alguma coisa assim,
aí ele vinha correndo de lá assim só pra me atrapalhar e eu só pensava o ‘porque que esse guri faz uma coisa dessas comigo, eu sou uma mulher’ entendeu, e ele já avançava em mim ‘cê tá com dinheiro sim, pode me dar aí’ e ele é homem... Ministério Público: mas tava os dois? O nego e o Paulinho? Vítima: é, porque ele sempre tinha um junto né, ele vinha na frente, como quem tava sondando pra ver se vinha alguém entendeu? Ministério Público: e tavam armados? Vítima: eu já vi ele me ameaçar assim que tava, mas ele nunca me mostrou, era tipo uma ameaça.
Ministério Público: nesse dia você viu arma ou não? Vítima: nesse dia eu não vi. Ministério Público: nem arma de fogo e nem faca? Vítima: faca, aham, porque ele tinha faquinha de serra né, porque era só eles e lá fica pouca gente andando, é mais gente com carro e na carreta... Ele ameaçou né, não chegou de mostrar, ameaçou como quem diz ‘qualquer coisa ele tava com essa faca guardada’. Ministério Público: mas você viu essa faca de serra? Vítima: não, eu não vi, não vi nem se era de serra mesmo porque ele andava demais de nojento atrás de mim.
Ministério Público: e ele queria o que? Dinheiro? Vítima: é, dinheiro. Ministério Público: e ele chegou a levar alguma coisa de você? Vítima: chegou, várias vezes
(...)”
(Relatório de Mídias, Id. 121004517).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – RECURSO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE INQUISITIVA E EM JUÍZO – RELATOS DE SUBIDA VALIA EM CRIMES QUE TAIS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE DESMERECE CRÉDITO – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO VALIDAMENTE – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA
– TESE SUBSIDIÁRIA – PRETENDIDO EXPURGO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – VÍTIMAS QUE RECONHECEM O EMPREGO DO ARMAMENTO NA CENA DO CRIME – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.1.

Desmerece amparo o pedido de absolvição quando certifiquem as provas, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria quanto ao crime de roubo praticado em concurso de agentes, extraída do reconhecimento pessoal dos acusados realizado pelas vítimas e da própria confissão delatória de um dos envolvidos
. 2.

A teor do entendimento jurisprudencial reinante – inclusive plasmado no enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –, faz-se inexigível à caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal a apreensão da arma de fogo ou mesmo a prova técnica que certifique a sua eficácia quando comprovado o seu emprego por outros meios, a exemplo do relato inequívoco das vítimas do crime
” (TJMT – a Apelação n. 0006982-22.2015.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, no DJe 28.6.2019) – destaquei.

Assim, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o réu era conhecido da vítima, já havia lhe roubado em outras oportunidades, não deixando dúvidas quanto ao reconhecimento da autoria delitiva.

Ademais, ressalto que conquanto tenha negado a prática do fato, ora afirmando que na data em questão estava em casa, ora afirmando que estava no local e viu o crime ser praticado pelo coautor, o acusado Aurélio não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que corroborasse nenhuma das versões apresentadas; enquanto a vítima manteve suas declarações coesas perante a autoridade policial e em juízo.

Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente
as robustas declarações da vítima
, evidenciam a autoria delitiva imputada ao apelante, de modo que a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos antecedentes do réu, argumentando que não há nenhum elemento concreto que justifique a reprovabilidade do comportamento em sociedade do apelante e que as ações penais consideradas como maus antecedentes transitaram em julgado após a prática do fato narrado nos autos, o que inviabilizaria sua utlização. Ademais, pugna pelo afastamento das majorantes do uso de arma branca e do concurso de pessoas, afirmando que não houve comprovação em juízo das referidas causas de aumento.

Da análise da sentença, verifico que embora o magistrado tenha destacado a existência de quatro condenações com trânsito em julgado em nome do apelante, apenas uma delas se refere a fato cometido em momento anterior ao delito narrados nestes autos (autos n.
0002218-16.2009.8.11.0030), cujo trânsito em julgado data de 8.8.2013.

Apesar de não configurar reincidência, admite-se a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, desde que sejam referentes a delitos perpetrados antes do novo crime.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, APESAR DO QUANTUM FINAL ARBITRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado"
(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). 2. A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no REsp n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 20.6.2022.) – negritei.

Assim, comprovada a prática delitiva pelo apelante de crime anterior ao dos autos, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes, sopesados em primeira fase dosimétrica, na fração utilizada pelo magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, em relação à conduta social do apelante, ressalto que se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).

Na hipótese, o magistrado utilizou condenações com trânsito em julgado em nome do acusado como fundamento para auferir a sua conduta social, afirmando que
“
no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança em nada ocorre de forma benéfica, pelo contrário, não acrescenta às relações humanas ou busca/objetiva o bem comum e faz de sua vida a prática de crimes como rotina”,
motivo pelo qual afasto a incidência de tal circunstância e, considerando os maus antecedentes, modifico a pena-base para
4 anos e 6 meses de reclusão
e 11 dias-multa.

Em segunda fase dosimétrica, verifico que o juiz sentenciante reduziu a pena em 1/6, considerando a presença da atenuante da menoridade relativa. No entanto, tendo em vista a vedação da redução da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231, STJ), reduzo-a em 6 meses, fixando em
4 anos de reclusão,
e 10 dias-multa.

Em terceira fase, ressalto que o magistrado não utilizou a majorante do uso de arma branca na dosimetria, em razão da superveniência da revogação do inciso I, do § 2º do art. 157 do Código Penal pela Lei 13.654/2018, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, razão pela qual se mostra prejudicado o pedido defensivo.

Quanto ao pleito de afastamento da majorante do concurso de pessoas, entendo que não comporta provimento, pois nas duas vezes em que foi ouvida, a vítima confirmou que o acusado praticou o delito na companhia de Paulo Roberto Rodrigues.

Importa esclarecer que, apesar de em primeira instância ter sido aplicada ao réu a pena final de 5 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, o magistrado incorreu em erro ao reconhecer a causa de aumento prevista no inciso II, § 2º do art. 157 do Código Penal, pois ao promover o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, a pena final deveria ser de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Dessa forma, promovo o aumento de 1/3 sobre a pena intermediária, em razão do concurso de pessoas, fixando a pena em
5 anos e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial
semiaberto,
nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, alterando a pena imposta ao réu para
5 anos e 4 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022